Tribunal: TJPA
Processo: 0005340-47.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005340-47.2014.8.14.0040

APELANTE: LUCIANO BRASIL PIRES

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE XINGUARA MUNICIPIO DE XINGUARA PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C PEDIDO LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR EM QUESTÃO PARA ANULAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e acolher a preliminar suscitada para anular a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por
LUCIANO BRASIL PIRES
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C PEDIDO LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, além de rejeitar a exceção de incompetência do juízo suscitada.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Isto posto, rejeito a exceção de incompetência deste juízo (processo nº 0007702-85.2015.0040) e julgo improcedente a ação e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, face à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.

Após o trânsito em julgado, providenciem a baixa deste processo e do processo nº 0007702-85.2015.0040 (autos apartados).

P.R.I.C.

Parauapebas, 11 de outubro de 2017.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito.”

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 1687435 – págs. 3/17, historia que o recorrente é o proprietário de uma motocicleta Kasinski, modelo Mirage 250, placa OFU 0781/PA, renavan 004595171-0, chassi 9FMR250BCM008906 e que em meados de 2013 recebeu as notificações 31314889061, 31314889072 e 31314889083, referentes às infrações de trânsito ocorridas em 15/02/2013, às 16 horas e 04 minutos, na cidade de Belém.

Afirma que já em 2014 recebeu a notificação 0001781754, por infração de trânsito cometida na cidade de Xinguara.

A final, pugnou pela suspensão da exigibilidade das penalidades impostas, diante da clonagem da placa da motocicleta.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará apresentou contestação (id. 1687439 – págs. 1/10).

O autor apresentou réplica à referida contestação (id. 1687440 – págs. 1/4).

A
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém apresentou contestação (id. 1687441 – págs. 1/5).

Em decisão sob o id. 1687441 – pág. 13, o juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade das penalidades impostas.

O autor apresentou réplica à contestação da SEMOB (id. 1687442 – págs. 1/8).

Proferida a sentença (id. 1687444 – págs. 1/5), o pedido foi julgado improcedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 1687445 – págs. 1/1), sustentando, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa por não haver sido realizada a prova de provas requerida na exordial e, no mérito, aduziu razões para anular as infrações lavradas pelo
Departamento de Trânsito de Xinguara – PA.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Sob o id. 1687446 – págs. 1/7, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível, refutando os argumentos deduzidos pelo autor, requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida quanto a sua ilegitimidade, em razão da incidência da preclusão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4780467 – págs. 1/2
, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais do apelante, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente a lide, tendo em vista que requereu a produção de provas em direito admitidas, especificamente a oitiva de testemunha, conforme requerido na exordial.

Analisando essa questão, verifico que de fato assiste razão ao apelante.

De fato, as provas por ele requeridas mostravam-se imprescindíveis para a solução da demanda, de modo o suprimento de tal etapa pode ser caracterizada como cerceamento de defesa, nos termos do que conclui a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente.

2. Ao apreciar o quadro fático delineado nos autos, a Corte de origem asseverou que - dada a imprescindibilidade da prova testemunhal para a solução da lide - o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ensejou cerceamento de defesa.

3. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como postulada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1327536/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

(grifei)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO ENGANADO, LEVADO AO BANCO REQUERIDO, ONDE RECEBEU UMA QUANTIA, TENDO ASSINADO SOMENTE UM RECIBO, E POSTERIORMENTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FORA CONTRATADO EMPRESTIMO EM SEU NOME, EM VALOR DEZ VEZES SUPERIOR À QUANTIA QUE RECEBEU, E QUE ALEGA NÃO TER CEBEBRADO. ASSINATURA DO CONTRATO QUE NÃO PÔDE SER COMPARADA COM A DO DOCUMENTO DO AUTOR. SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

I- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: Procedem os argumentos de que o juízo a quo

não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando que havia pedido expresso de oitiva de testemunhas e prova pericial por ambas as partes, devendo ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, que impunham uma completa instrução do feito, para a busca da verdade dos fatos;

II- Em situações onde há dúvidas acerca da responsabilização pelo ato ilícito, mostra-se imprescindível que se recorra a todos os meios de prova necessários para a completa elucidação da situação e consequente formação do convencimento do julgador. Situação em que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

II- Recurso de apelação conhecido e provido, para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA TRAZIDA PELO APELANTE, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, RETORNANDO OS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. (2018.04479107-51, 197.602, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-11-06).”

Nessa senda, em se tratando de matéria que não é exclusivamente de direito, a medida que se impõe é a desconstituição da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para, acolhendo a preliminar suscitada pelo recorrente, ANULAR a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2022